Tribunal: STF
Processo: ADPF 874
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Rede Sustentabilidade, Partido Verde, Cidadania e Solidariedade, e pelas entidades EDUCAFRO, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e União Nacional dos Estudantes (UNE), em face dos itens 1.4 e 2.4 do Edital nº 19/2021 do Ministério da Educação, que dispõem sobre a justificativa de ausência no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020 e a solicitação de isenção da taxa de inscrição do ENEM 2021. 
    Em 4 de setembro de 2021, o Tribunal, por unanimidade, concedeu a medida cautelar, para 
    “determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, deixando-se de exigir justificativa de ausência do ENEM 2020, de quaisquer candidatos, em razão do contexto pandêmico - tal como previsto no item 1.4.1 do edital do ENEM 2020 (Edital nº 55/2020 - ENEM digital e Edital nº 54, de 28 de julho de 2020 - ENEM impresso), para que seja concedida a isenção na taxa de inscrição aos estudantes que comprovarem incidir em uma das hipóteses do item 2.6 do Edital nº 19/2021 do Ministério da Educação, nos termos do voto do Relator”.
    Em 17 de setembro de 2021, a Rede Sustentabilidade e a EDUCAFRO apresentaram petição em que sustentam o descumprimento parcial da medida cautelar proferida por esta Corte (e-doc. 83).
    O requerentes narram que o MEC determinou a reabertura das inscrições “para participantes isentos ausentes no Exame Nacional do Ensino Médio 2020”, aos quais foi assegurada a realização das provas nas datas de 9 e 16 de janeiro de 2020. No entanto, segundo alegam, tal determinação não atenderia à decisão desta Suprema Corte, sob o fundamento de que “a r. Decisão a ser cumprida determinou que a reabertura do prazo para requerimento das isenções se dê a quaisquer candidatos que comprovarem incidir em suas hipóteses”, de modo que estaria garantida a reabertura do pedido de isenção de taxa de inscrição no ENEM 2021 a todos aqueles que se enquadrem nas hipóteses do item 2.6 do Edital nº 19/2021 do Ministério da Educação. Aduz ser “imensurável a quantidade de pessoas que serão mantidas excluídas e não poderão requerer a isenção”. 
    Tendo em vista o alegado, requerem 
    “o integral cumprimento do v. Acórdão, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito horas) a contar do recebimento da intimação, franqueando a reabertura do prazo mais 10 (dez dias) para requerimento de isenções ao ENEM 2021 a quaisquer candidatos, sob pena de multa diária coercitiva a ser fixada por sua Exa., com fincas na disposição contida nos arts. 536, § 1º e 537 do CPC”.
     As requerentes também sustentam que não teria sido realizada “qualquer peça publicitária para divulgar nos meios de comunicação, avisando aos destinatários que seus direitos foram recuperados pelo STF”. Pedem que se “determine ao MEC/INEP a ampla divulgação dos efeitos da decisão, para que toda a população tenha acesso à informação de que as isenções para o ENEM foram reabertas” e que o MEC “também envie para o MSM, Whatsapp e e-mail de cada destinatário o comunicado, bem como coloque peças publicitárias nos rádios e televisões, como em todas as edições no ENEM”. 
    Solicitei informações ao Ministério da Educação (MEC), no prazo de 48 horas, acerca do alegado pelas requerentes. 
    Em 22 de setembro de 2021, o MEC apresentou informações embasadas em dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) (e-doc 89). 
    A Consultoria Jurídica do MEC assevera que “a decisão do STF deve ser lida em cotejo com os termos da inicial, cujos contornos foram dados pela própria parte autora”. Sustenta, ademais, que os requerentes “pretende(m) "ampliar" a decisão do STF, na medida em que sustenta que deveria ter sido aberta inscrição para todos os alunos interessados”.
    Outrossim, narra que o instituto realizou o levantamento do público alvo da decisão liminar, considerando, dentre o total de ausentes à prova do ENEM 2020, aqueles que foram isentos do pagamento da taxa de inscrição, e subtraindo desse número os estudantes dessa categoria que já estão inscritos no ENEM 2021, resultando num universo de 2.330.019 participantes que poderão se beneficiar da reabertura das inscrições. 
    Assevera que “foram adotadas todas as medidas necessárias para minimizar os impactos cronológicos na logística da implementação do exame de maneira a não adiar a entrega dos resultados finais do Enem 2021 e, última instância não comprometer o ingresso dos participantes do Enem 2021 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em 2022 em tempo hábil, sem interferência no ano letivo de 2022”.
    Quanto à divulgação da reabertura das inscrições nos veículos de comunicação, informa que “o Instituto enviou, no dia 21/09/2021, e-mail ao público contemplado pela ADPF Nº 874, de 2.330.019 participantes isentos e ausentes na edição do Enem 2020 e que não se inscreveram (por quaisquer motivos) na edição do Enem 2021, informando sobre o novo prazo de realização das inscrições”. Ainda, com base em informações da Assessoria de Comunicação do Inep, afirma que “têm sido adotadas medidas que garantem a ampla divulgação na reabertura do período de inscrição para o público citado”, tais como notícias no Portal do MEC, publicações em redes sociais e campanha publicitária no rádio e na televisão. 
    É o breve relato.
    A presente ADPF tem como objeto os itens 1.4 e 2.4 do Edital nº 19/2021 do Ministério da Educação, que determinam ao aluno isento de taxa de inscrição no ENEM 2020 e que tenha faltado àquele exame o dever de comprovar a ausência como requisito para a isenção da taxa de inscrição do ENEM 2021. 
    Considerando precisamente esse objeto, a medida cautelar deferida por esta Corte teve por escopo garantir que todos aqueles que, isentos da taxa de inscrição do ENEM 2020 e que não compareceram às respectivas provas, tivessem possibilidade de obter a isenção no ENEM 2021, sem necessidade de comprovar ausência no exame anterior, visto que, conforme consignei em meu voto, 
    “(...) inúmeros motivos puderam levar à ausência de estudantes à prova do ENEM 2020, tais como o receio de contaminação individual ou de terceiros – nesse último caso, diante da suspeita de infecção pela doença em razão de sintomas ou do contato com pessoa infectada -, levando muitos estudantes a evitar aglomerações, tendo em vista as recomendações das autoridades sanitárias. 
    Vale lembrar que o isolamento social imediato é recomendado mesmo a quem não obteve confirmação do diagnóstico da doença, bastando a presença de sintomas ou o contado com alguém contaminado. Portanto, revela-se, desde logo, sem fundamento legítimo a exigência, prevista no Anexo I do edital questionado, de “Atestado Médico ou Odontológico legível, com o nome completo do participante especificando a necessidade da internação/repouso ou CID que contemple os dias 17, 24, 31 de janeiro, 7, 23 ou 24 de fevereiro de 2021”, para comprovar a ausência por motivo de saúde. 
    A esse contexto, somou-se os diversos problemas observados na aplicação das provas do ENEM 2020, muitos deles associados ao contexto pandêmico, o qual tornou necessária a adaptação dos procedimentos e das estruturas de realização das provas.
    (...)”
    Tendo em perspectiva, portanto, o contexto pandêmico em que aplicadas as provas do ENEM 2020, concluí que a norma questionada criou um óbice injustificado ao alcance da isenção da taxa de inscrição no ENEM 2021 e, consequentemente, instituiu barreira à própria participação de candidatos de baixa renda no exame nacional, em violação, sobretudo, do direito à educação (art. 6º, caput, e art. 205, da Constituição Federal) e da garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, inc. V, da CF/88). 
     Isso posto, concedi a medida cautelar, tendo sido acompanhado à unanimidade pelo Plenário, para determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, deixando-se de exigir justificativa de ausência do ENEM 2020, de quaisquer candidatos, leia-se, todos aqueles que se enquadrem na hipótese trazida nos autos (isentos do ENEM 2020 que não tenham comparecido à prova). 
    Atendendo à determinação, o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) publicou o Edital nº 59, de 13 de setembro de 2021, em complemento ao Edital nº 28, de 1º de junho de 2021, pelo qual reabriu a etapa de inscrição, pelo período de 14 a 26 de setembro de 2021, para os participantes isentos e ausentes do Exame Nacional do Ensino Médio 2020, assegurando aos interessados a possibilidade de realização das provas em 9 e 16 de janeiro de 2022. Nessa esteira, os itens 1.1. e 1.4 do novo edital preveem o seguinte: 
    “1.1 Este Edital, complementar ao Edital nº 28, de 1º de junho de 2021, dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos diferenciados para os participantes isentos e ausentes do Exame Nacional do Ensino Médio 2020, que desejam se inscrever na edição do Enem impresso 2021.
    (…) 
    1.4 O participante que não teve a inscrição confirmada no Enem 2021 e se enquadra no item 1.1 deste Edital, poderá efetuar sua inscrição com isenção da taxa de inscrição, conforme item 2 para realizar as provas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.”
    Conforme bem pontou a Consultoria Jurídica do MEC, a próprio pedido formulado nesta arguição referiu-se aos participantes isentos e ausentes da prova do ENEM 2020. Portanto, não há justificativa lógica e jurídica para abrir novo prazo de inscrição indistintamente a todos aqueles que tenham interesse de, nesse momento, pleitear a isenção de taxa para o ENEM 2021. 
    Por todo o exposto, conclui-se que o Ministério da Educação cumpriu, a contento, a determinação cautelar oriunda desta Corte. 
    O MEC também logrou demonstrar ter realizado a devida divulgação da reabertura da etapa de inscrição para o aludido público alvo. Conforme afirma o MEC, foram enviadas mensagens de e-mail a todos os estudantes isentos e ausentes do ENEM 2020. É o que se extrai das informações enviadas pelo INEP:
    “Informa-se que o Instituto enviou no dia 21/09/2021, e-mail ao público contemplado pela ADPF Nº 874, de 2.330.019 participantes isentos e ausentes na edição do Enem 2020 e que, não se inscreveram (por quaisquer motivos) na edição do Enem 2021, informando sobre o novo prazo de realização das inscrições: 
    Prezado(a) Participante, 
    Você tem uma nova chance de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. 
    O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reabriu as inscrições para todos os isentos que faltaram aos dois dias de aplicação do Enem 2020. 
    O novo período de inscrições começou no dia 14 e termina às 23h59 (horário de Brasília) deste domingo, 26 de setembro. 
    Você pode se inscrever no Enem 2021 mesmo que não tenha solicitado isenção, não tenha realizado a inscrição ou não tenha efetuado o pagamento do boleto. 
    Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Atendimento, pelo telefone 0800 616161.” (fl. 17 das informações). 
    Verificou-se, ademais, a efetiva divulgação da reabertura das inscrições no portal do MEC e por meio de publicações em redes sociais. O MEC também assegura que houve a veiculação de peças publicitárias no rádio e na televisão. As informações fornecidas pela Assessoria de Comunicação do MEC foram no seguinte sentido: 
    “Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, informamos as medidas de competência desta Assessoria de Comunicação Social do MEC para divulgação da reabertura do prazo de inscrição de taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 
    Inicialmente, esclarecemos que as divulgações no âmbito deste Ministério se iniciaram na véspera da publicação do Edital nº 59, de 13 de setembro de 2021, complementar ao Edital nº 28, de 1º de junho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos diferenciados para os participantes isentos e ausentes do Exame Nacional do Ensino Médio 2020, que desejam se inscrever na edição do Enem impresso 2021. 
    Foi publicado na Capa do Portal MEC um banner informativo (SEI xxx) que apresenta o novo prazo de inscrição. Ademais, foram publicadas as matérias sobre o tema, conforme os links: 
    Nota de Esclarecimento no dia 13/09 
    Publicação do dia 14/09 
    Publicação do dia 20/09 
    Nas redes sociais do MEC (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), houve também uma ampla divulgação, conforme os links a seguir: (...)
    Além disso, a divulgação nas redes sociais do MEC está programada até o dia do encerramento do prazo de inscrições, em 26 de setembro de 2021. 
    A ACS atuou também na divulgação do tema junto à imprensa, encaminhando no dia 14/09 o release (SEI 2884820) acerca do assunto para mais de 5.000 veículos de imprensa, dentre eles: O Globo, Record, CNN, Band,Metrópoles, Gazeta do Povo, EBC, Estadão, dentre outros. 
    Ressalte-se que, respeitando todos os prazos processuais, o MEC providenciou também a produção de peça publicitária (que poderá ser acessada por meio deste link) para divulgação da reabertura do prazo de inscrições. 
    E por fim, esclarecemos que a campanha publicitária foi encaminhada às emissoras de rádio e televisão para programação da inserções em suas respectivas grades de veiculação, e já está no ar, conforme previsto no Acordo de Cooperação firmado entre este Ministério e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert), que disponibiliza 5 minutos diários, gratuitamente, para divulgação de campanhas de publicidade de utilidade pública” (fl. 72). 
    Pelo exposto, não prosperam as alegações das requerentes, razão pela qual indefiro os pedidos formulados.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente